Tribunal: TJBA
Processo: 8026617-35.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8026617-35.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: FABRICIO SILVA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s): CRISTIANE MOREIRA MOTA, HORLAN REAL MOTA

EMBARGADO: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE JACOBINA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. SUPOSTA FUNDAMENTAÇÃO AGREGADA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus e manteve a prisão preventiva de paciente acusado da prática de tentativa de feminicídio. A defesa alegou contradição quanto ao reconhecimento de fuga do distrito da culpa, ilegal fundamentação agregada pelo Tribunal, omissão na análise do excesso de prazo e necessidade de revogação da custódia cautelar, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a fuga do distrito da culpa como elemento apto a justificar a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se houve indevida agregação de fundamentos pelo Tribunal ao apreciar o habeas corpus; e (iii) determinar se o acórdão foi omisso quanto à alegação de excesso de prazo da custódia cautelar e aos documentos posteriormente juntados pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, não constituindo instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O
a
córdão embargado examinou expressamente os elementos dos autos e fundamentou de forma suficiente a manutenção da prisão preventiva.

5.
A localização do paciente em outra unidade da federação, meses após o fato, sem comunicação ao juízo competente e sem informação de paradeiro, autoriza o reconhecimento da evasão do distrito da culpa e do risco à aplicação da lei penal.

6.
O exercício de atividade laboral em outro estado não descaracteriza a evasão quando o acusado permanece inacessível ao juízo e deixa de comunicar mudança de endereço ou deslocamento.

7.
A apresentação do paciente após localização por diligência policial não se equipara à apresentação voluntária perante o juízo processante.

8.
A referência à fuga do distrito da culpa não constitui fundamento novo criado pelo Tribunal, mas circunstância extraída dos próprios elementos dos autos e utilizada como reforço de fundamentos cautelares já existentes.

9.
O decreto prisional originário possui fundamentação autônoma e idônea baseada na gravidade concreta da tentativa de feminicídio e no descumprimento de medidas protetivas de urgência, inexistindo hipótese de suprimento indevido de motivação.

10.
A decisão de pronúncia supera a alegação de excesso de prazo na fase instrutória, nos termos da Súmula 21 do STJ, inexistindo paralisação injustificada posterior.

11.
A ausência de data designada para sessão do Tribunal do Júri, por si só, não configura constrangimento ilegal, especialmente diante das providências necessárias ao recambiamento do acusado e da revisão periódica da prisão preventiva realizada pelo juízo de origem.

12.
Os documentos novos apresentados pela defesa não alteram os fundamentos que sustentaram a decisão anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada.

2.
A permanência do acusado fora do distrito da culpa, sem comunicação ao juízo e com dificuldade de localização, configura elemento apto a demonstrar risco à aplicação da lei penal.

3.
A consideração de circunstâncias objetivamente demonstradas nos autos para análise do habeas corpus não caracteriza fundamentação agregada quando o decreto prisional originário possui motivação autônoma e suficiente.

4.
A decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na instrução, salvo demonstração de paralisação injustificada posterior.

5.
A inexistência de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição impõe a rejeição dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, 319 e 619; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Regimento Interno do TJBA, arts. 166, 172, 324, 325 e 326.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 21; STF, EDcl no AgRg no ARE 1.464.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 2.196.697/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.02.2023; TJBA, ED nº 0500093-72.2020.8.05.0103.1, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 07.02.2023; TJBA, ED nº 0027742-92.2017.8.05.0000/50000, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, publ. 05.06.2019; TJBA, ED nº 0000261-23.2018.8.05.0000/50000, Rel. Des. Rita de Cássia Machado Magalhães, publ. 25.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 8026617-35.2026.8.05.0000
, em que figura
,
como
Embargante
,

FABRICIO SILVA DOS SANTOS
, representado pelos advogados HORLAN REAL MOTA (OAB/BA 26.171) e CRISTIANE MOREIRA MOTA (OAB/BA 66.298)
,
e, como
Embargado
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o
A
córdão
embargado
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03